Tribunal: TJBA
Processo: 0008599-81.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008599-81.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR, LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO

APELADO: RANGEL CONSTRUTORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, WALTER FERNANDES JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se à correção de erro material, esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão em relação a ponto ou questão que devia ser analisada pelo órgão julgador.

Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração. A decisão impugnada analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, afastando a tese da embargante.

Os embargos de declaração que têm por objetivo rediscutir o mérito da decisão proferida configuram recurso manifestamente protelatório.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0008599-81.2011.8.05.0080,
em que figuram, como Embargante,
RANGEL CONSTRUTORA LTDA
, e, como Embargado
, ANDERSON ARAÚJO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora